Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-66.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000121-66.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 520.205.174-34 (RECORRENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000121-66.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Jaciara /MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Ivonete Maria Da Silva Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA EM AGÊNCIA DE VIAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PASSAGEM AÉREA CANCELADA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa aérea, pois no presente caso não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária a empresa intermediária de venda de passagens em razão de cancelamento unilateral da passagem por parte da empresa aérea. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006)

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Se a empresa aérea cancela unilateralmente a passagem do autor, referente a viagem com saída do aeroporto de Cuiabá no dia 11 de janeiro de 2021 às 22:15 e chegada em 12 de janeiro de 2021 às 01:15no Rio de Janeiro, sem justificativa e ainda não comunica acerca da alteração, resta evidente a falha na prestação do serviço e o dano moral e material decorrente.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
De início
,
verifica-se que a parte reclamada não impugnou o cancelamento da passagem aérea, trazido pela parte autora na exordial, vez que a contestação trata-se de alteração do voo, fato totalmente diverso do exposto na inicial
,
tornando-se tais fatos incontroversos, não dependendo mais de prova tais fatos (art. 374, III, do CPC). Assim, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange o cancelamento dos bilhetes aéreos. Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi juntado pela parte promovida, qualquer documento ou justificativa para o cancelamento das passagens aéreas.”

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. Considerando que o autor se deslocou de Jaciara-MT, cerca de 149 Km de distância, para realizar sua viagem, sendo comunicado do cancelamento apenas no momento do check-in, o quantum da indenização fixado em sentença encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente a restituir a importância de R$ 395,59, e ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021